Tribunal: STF
Processo: RHC 256706
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, não concedendo a ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade. 2. O agravante alega flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, com aumento na terceira fase sem fundamentação idônea, e contesta a preclusão temporal, afirmando que a nulidade foi identificada apenas por novos advogados. 3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo regimental. 



II. Questão em discussão 



4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder habeas corpus para corrigir pena após longo período do trânsito em julgado, em razão de alegada flagrante ilegalidade na dosimetria da pena. 



III. Razões de decidir 



5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que nulidades, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 6. O longo lapso temporal entre a decisão contestada e a impetração do habeas corpus impede o reconhecimento de flagrante ilegalidade, não sendo aceitável o argumento de que a nulidade foi percebida apenas recentemente. 



IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo regimental improvido. 



Tese de julgamento: "1. Nulidades, mesmo absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 2. O longo lapso temporal entre a decisão e a impetração do habeas corpus impede o reconhecimento de flagrante ilegalidade." 



Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 416. 



Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.269/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023; STJ, AgRg no HC 738.559/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022; STF, RHC 124.110, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. (eDOC 44)



    Sustenta-se, em síntese, que a elevação da pena na fração de 3/8 (três oitavos), na terceira fase da dosimetria, carece de fundamentação adequada, uma vez que se baseou unicamente na quantidade de causas de aumento, o que, de forma inequívoca, configura ilegalidade.



    Busca-se a redução do percentual de aumento da pena para o mínimo legal de 1/3 (um terço).



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA EFETIVADA MAIS DE 10 (DEZ) ANOS APÓS A PROLAÇÃO DO ARESTO DE APELAÇÃO, ENCONTRANDO-SE A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DO PERCENTUAL REFERENTE ÀS MAJORANTES. DESVALOR ACENTUADO DA CONDUTA. GRAVIDADE REAL DO CRIME, DECORRENTE DO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (eDOC 73)



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente